Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720022-86.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. GEAP. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. TEMA 581, DO STF. 1. Ao julgar o RE 651703/PR, Tema 581, o STF fixou a seguinte tese: “As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”. 2. Apesar de o plano de saúde recorrente ser entidade de autogestão e não visar lucro, o Tema 581 tratou da fixação do conceito constitucional de "serviços", reconhecendo a tributação dos serviços dos planos de saúde pelo ISSQN, não havendo diferenciação entre as empresas que visam lucros e as sem fins lucrativos. Logo, deve haver a incidência do ISSQN. 3. Apelo não provido. No recurso especial, a recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 502 do Código de Processo Civil, renovando o argumento de que, nos autos do mandado de segurança preventivo (Processo 2004.01.1.046356-5), há julgamento com trânsito em julgado reconhecendo que a Fundação GEAP Autogestão não é sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de julgado do TRF4. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, por violação à coisa julgada material; b) artigo 145, § 1o, por desrespeito ao princípio da capacidade contributiva, ou seja, a inexistência de finalidade lucrativa afasta a cobrança do ISSQN. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 6o, § 3o, da LINDB, e 502 do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque os referidos preceitos sequer foram objeto de discussão e decisão pela turma julgadora, e muito menos houve a oposição de embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp n. 1.011.234/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/6/2022). O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688421/MS, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 3/5/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto às indicadas violações aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 145, §1o, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – TEMA 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 145, §1o, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o RE 651703 (Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 26/4/2017 – TEMA 581), firmou a tese de que “As operadoras de planos de saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015